Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733530-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ESPOLIO DE CHIANG JIN GUAN, CHIANG SIEW HONG, GUILHERME APOLINARIO ARAGAO REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO EMBARGADO: DOUGLAS JIN DOS SANTOS, VITOR VARJAO CHIANG, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA, STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 46919869- Pág.1/3, no prazo de 05 (cinco) dias.. Após ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora